Tribunal: STF
Processo: Pet 12067
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDAS CAUTELARES RESTRITIVAS DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS DO ART. 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECISÃO FUNDAMENTADA EM RELEVANTES INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Estão presentes os requisitos do art. 240 do Código de Processo Penal, necessários ao deferimento de ordem judicial de busca e apreensão nos endereços do investigado, pois devidamente motivada em fundadas razoes que, alicerçadas em indícios de autoria e materialidade criminosas, sinalizam a necessidade da medida para colher elementos de prova relacionados à prática de infrações penais em relação aos investigados.



    2. O cenário que autorizou as medidas invasivas e que amparam as investigações em curso indicam que FREDERICO MORAES BARROS DE CARVALHO praticou condutas no contexto dos atos antidemocráticos, iniciando-se com o bloqueio na Ponte Fernando Henrique Cardoso (TO-080), após a proclamação dos resultados das eleições em 2022, e, por fim, a organização, de parcela dos envolvidos, para os atos democráticos de 8/1/2023, em Brasília/DF. 



    3. As condutas sob análise são gravíssimas e ferem com incisividade os bens jurídicos tutelados, especialmente à preservação do Estado Democrático de Direito. A investigação ainda permanece em andamento, sem que se verifique qualquer fato novo que possa macular os requisitos e fundamentos da decisão que decretou as medidas cautelar diversas da prisão. 



    4. Inexistência de argumento minimamente apto a desconstituir os óbices apontados. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.